Tribunal: TJBA
Processo: 8065878-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8065878-41.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR AGRAVADO: GESSICA TAIS MOREIRA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI Nº 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE. TEMA REPETITIVO 1.132 DO STJ. RETORNO DO AVISO DE RECEBIMENTO COM A INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO". VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE DE RECEBIMENTO PESSOAL PELO DEVEDOR. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A comprovação da mora na alienação fiduciária é pressuposto processual da ação de busca e apreensão, nos termos da Súmula 72 do STJ, e pode ser demonstrada mediante o envio de notificação extrajudicial por carta registrada com aviso de recebimento no endereço do devedor constante do contrato. 2. Conforme a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.132, é suficiente para a constituição em mora o envio da notificação ao endereço indicado no instrumento contratual, sendo prescindível a prova do recebimento pelo próprio destinatário ou por terceiros. 3. O retorno do aviso de recebimento com a anotação "Não Procurado" não retira a eficácia da notificação, uma vez que o credor cumpriu o dever de endereçamento correto, incumbindo ao devedor o ônus de manter seus dados atualizados e diligenciar para o recebimento ou retirada de correspondências em sua localidade. 4. Preenchidos os requisitos do artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69, deve ser deferida a liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. 5. Recurso provido para reformar a decisão interlocutória e determinar o cumprimento da medida liminar. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8065878-41.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA e como Agravada GESSICA TAIS MOREIRA DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da eminente Relatora. Salvador, data no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora